Tribunal: TJDFT
Processo: 0744005-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744005-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ABILIO CASTRO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Abílio Castro Filho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o sobrestamento do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0710397-80.2025.8.07.0018, até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada se equívoca ao aplicar o Tema 1.169 do STJ, pois a sentença exequenda, oriunda do Processo n.o 0000805-28.1993.8.07.0001, não é genérica, mas sim líquida e certa, com valores discriminados e passíveis de apuração por simples cálculos aritméticos. Sustenta que a decisão recorrida não indicou os pontos específicos da sentença coletiva que justificariam a suspensão do cumprimento de sentença, utilizando fundamentação genérica que poderia ser aplicada a qualquer cumprimento de sentença coletiva, sem o necessário cotejo entre o título exequendo e a controvérsia afetada pelo Tema 1.169. Pontua que a sentença coletiva já delimitou seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) e objetivo (restituição de contribuição social recolhida indevidamente), sendo desnecessária prévia liquidação, o que afastaria a aplicação do Tema 1.169 ao caso dos autos. Acrescenta que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal se restringe ao período efetivamente devido e aos índices de correção monetária e juros de mora, não havendo controvérsia quanto à existência ou liquidez do crédito, o que reforça a possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir. Destaca, ainda, que há precedentes do TJDFT que reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.169 em hipóteses semelhantes, especialmente quando o título executivo coletivo não exige apuração do an debeatur ou do quantum debeatur. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para determinar que o feito originário prossiga, afastando a suspensão determinada pela r. decisão agravada. Ainda argumenta que a suspensão do processo acarreta prejuízos ao Agravante, pois as verbas pleiteadas têm caráter alimentar, o que justificaria a concessão da tutela recursal. No mérito, requer que o Processo n.o 0710397-80.2025.8.07.0018 prossiga, até a satisfação final da dívida. Preparo comprovado – Id. 77167836. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há perigo da demora no caso em exame, pois se trata da execução de parcelas antigas, sendo necessário, pois, que se aguarde o regular trâmite recursal. Ademais, a determinação de continuidade do cumprimento individual de sentença, em juízo de cognição sumária, pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora